Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo INSS, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com base no IPCA-e para o período anterior à Emenda Constitucional no 113/2021 e a SELIC como índice único a partir de sua vigência. O agravante alega excesso de execução e sustenta que, nos termos do Tema 905/STJ e da EC no 113/2021, os cálculos deveriam observar o INPC até 12/2021 e a SELIC a partir de 12/2021. Além disso, impugna a imposição de multa diária, requerendo sua exclusão ou redução.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Se o agravante deixou de impugnar, no momento processual oportuno, a decisão que fixou a multa diária e a que a majorou, impõe-se reconhecer a preclusão com o consequente não conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
3. Há uma questão em discussão: (i) definir se os cálculos homologados estão em conformidade com os parâmetros de correção monetária e juros moratórios fixados no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF.
4. A utilização do IPCA-e como índice de correção monetária para o período anterior à EC no 113/2021 não está em conformidade com o Tema 905/STJ, que estabelece a aplicação do INPC nas condenações de natureza previdenciária.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial a fim de que os cálculos da correção monetária sejam refeitos, aplicando-se o INPC até 8.12.2021 e a SELIC a partir de 9.12.2021.